Tribunal: STJ
Processo: 0451530-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052876 - SP(2025/0451530-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CLAYTON JOSE PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública contra decisão monocrática
que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em
favor de paciente condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, no
regime inicial fechado, pela prática do crime de receptação (art. 180,
, do Código
caput
Penal), ocasião em que foi decretada sua prisão preventiva.
2. A decisão agravada concluiu pela inexistência de flagrante constrangimento ilegal
que justificasse a concessão da ordem de ofício, considerando que a prisão preventiva
foi fundamentada no não comparecimento injustificado à audiência de instrução, aliado
à reincidência e aos maus antecedentes do paciente, circunstâncias que indicam risco
à aplicação da lei penal e à ordem pública.
3. A decisão também consignou que a alegação de ausência de contemporaneidade
da medida cautelar não foi suscitada perante o Tribunal estadual, configurando
supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mantendo a prisão
preventiva do paciente, está devidamente fundamentada e se há flagrante
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.
5. Saber se a ausência de contemporaneidade da medida cautelar pode ser analisada
diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sem que tenha sido suscitada perante o
Tribunal estadual, sem configurar supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão monocrática analisou detidamente os argumentos apresentados pela
agravante e concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal apto a justificar a
concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA54716293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: e0a47e89-8c08-4462-8018-c6c4d2f405ca

7. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como o não
comparecimento injustificado à audiência de instrução, reincidência e maus
antecedentes do paciente, que indicam risco à aplicação da lei penal e à ordem pública.
8. A alegação de ausência de contemporaneidade da medida cautelar não foi suscitada
perante o Tribunal estadual, configurando supressão de instância e impedindo sua
análise direta pelo Superior Tribunal de Justiça.
9. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias, nos termos requeridos pela
defesa, implicaria reexame aprofundado do contexto fático-probatório, o que é vedado
na via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que
demonstrem o risco à aplicação da lei penal e à ordem pública, conforme os requisitos
2.
do
do Código de Processo Penal.
art. 312
A ausência de contemporaneidade da
medida cautelar não pode ser analisada diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça
sem que tenha sido suscitada perante o Tribunal estadual, sob pena de supressão de
3.
instância.
A revisão de conclusões das instâncias ordinárias que demandem
reexame aprofundado do contexto fático-probatório é vedada na via do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP, arts. 186, parágrafo único;
CF/1988, art. 93,
312, § 2o; 315, § 1o; 319; Lei Complementar Federal n.
I; RISTJ,
80/94, art. 128,
art. 34,
XX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
Rel. Min. Maria Thereza de
67.404/DF,
Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 07.04.2016; STJ, HC
Rel. Min.
481.862/SC,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23.04.2019; STJ, HC 518.186/SP,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11.02.2020; STJ, HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 04.04.2017.
358.985/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: e0a47e89-8c08-4462-8018-c6c4d2f405ca

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052876 - SP(2025/0451530-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CLAYTON JOSE PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública contra decisão monocrática
que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em
favor de paciente condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, no
regime inicial fechado, pela prática do crime de receptação (art. 180,
, do Código
caput
Penal), ocasião em que foi decretada sua prisão preventiva.
2. A decisão agravada concluiu pela inexistência de flagrante constrangimento ilegal
que justificasse a concessão da ordem de ofício, considerando que a prisão preventiva
foi fundamentada no não comparecimento injustificado à audiência de instrução, aliado
à reincidência e aos maus antecedentes do paciente, circunstâncias que indicam risco
à aplicação da lei penal e à ordem pública.
3. A decisão também consignou que a alegação de ausência de contemporaneidade
da medida cautelar não foi suscitada perante o Tribunal estadual, configurando
supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54281666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:21:52
Código de Controle do Documento: 3e5bdc2b-523e-4087-841c-613da085dd4c

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mantendo a prisão
preventiva do paciente, está devidamente fundamentada e se há flagrante
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.
5. Saber se a ausência de contemporaneidade da medida cautelar pode ser analisada
diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sem que tenha sido suscitada perante o
Tribunal estadual, sem configurar supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão monocrática analisou detidamente os argumentos apresentados pela
agravante e concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal apto a justificar a
concessão da ordem de ofício.
7. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como o não
comparecimento injustificado à audiência de instrução, reincidência e maus
antecedentes do paciente, que indicam risco à aplicação da lei penal e à ordem pública.
8. A alegação de ausência de contemporaneidade da medida cautelar não foi suscitada
perante o Tribunal estadual, configurando supressão de instância e impedindo sua
análise direta pelo Superior Tribunal de Justiça.
9. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias, nos termos requeridos pela
defesa, implicaria reexame aprofundado do contexto fático-probatório, o que é vedado
na via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que
demonstrem o risco à aplicação da lei penal e à ordem pública, conforme os requisitos
2.
do
do Código de Processo Penal.
art. 312
A ausência de contemporaneidade da
medida cautelar não pode ser analisada diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça
sem que tenha sido suscitada perante o Tribunal estadual, sob pena de supressão de
3.
instância.
A revisão de conclusões das instâncias ordinárias que demandem
reexame aprofundado do contexto fático-probatório é vedada na via do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP, arts. 186, parágrafo único;
CF/1988, art. 93,
312, § 2o; 315, § 1o; 319; Lei Complementar Federal n.
I; RISTJ,
80/94, art. 128,
art. 34,
XX.
Documento eletrônico VDA54281666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:21:52
Código de Controle do Documento: 3e5bdc2b-523e-4087-841c-613da085dd4c

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
Rel. Min. Maria Thereza de
67.404/DF,
Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 07.04.2016; STJ, HC
Rel. Min.
481.862/SC,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23.04.2019; STJ, HC 518.186/SP,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11.02.2020; STJ, HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 04.04.2017.
358.985/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo contra decisão monocrática de fls.
que, com fundamento no
68/73
art. 34,
XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas
corpus impetrado em favor de CLAYTON JOSE PEREIRA.
O paciente foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, no
regime inicial fechado, além do pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime
tipificado no
caput, do Código Penal, ocasião em que foi decretada sua prisão
art. 180,
preventiva. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, mantendo o decreto prisional com
fundamento no não comparecimento injustificado à audiência de instrução, aliado à
reincidência e aos maus antecedentes do acusado.
No writ originário, a Defensoria Pública sustentou ausência de fundamentação
idônea para a negativa do direito de recorrer em liberdade, alegando que a prisão
estaria baseada na gravidade abstrata do delito. Defendeu a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, argumentou que o paciente respondeu ao processo
solto sem apresentar indícios de que pretendia frustrar a aplicação da lei penal, e
sustentou que a ausência do réu ao interrogatório não poderia ser valorada em seu
desfavor, conforme o
parágrafo único, do Código de Processo Penal. Afirmou
art. 186,
também a ausência de contemporaneidade da segregação cautelar, salientando o
transcurso de mais de três anos entre a prática do crime e a decretação da prisão,
além de ressaltar as condições pessoais favoráveis do acusado e a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares alternativas.
A decisão agravada não conheceu do habeas corpus por tratar-se de
substitutivo de recurso próprio, conforme orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, considerando as
alegações expostas na inicial, processou o feito para verificar a existência de eventual
constrangimento ilegal que autorizasse a concessão da ordem de ofício. Após
examinar os fundamentos da custódia, concluiu que a prisão preventiva foi
adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos
concretos, a intenção do paciente de se furtar à persecução penal, evidenciada pelo
não comparecimento à audiência de instrução, aliado à existência de antecedentes
criminais e reincidência. Quanto à alegação referente à contemporaneidade do decreto
Documento eletrônico VDA54281666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:21:52
Código de Controle do Documento: 3e5bdc2b-523e-4087-841c-613da085dd4c

preventivo, registrou que não havia sido aventada perante a Corte estadual, o que
impediria a análise direta por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de
instância. Concluiu, assim, pela inexistência de flagrante constrangimento ilegal que
autorizasse a concessão da ordem de ofício.
Em suas razões recursais de fls.
a agravante sustenta, preliminarmente,
79/86,
a tempestividade do recurso, considerando a contagem em dobro dos prazos
processuais assegurada à Defensoria Pública nos termos do
I, da Lei
art. 128,
Complementar Federal n.
Quanto ao cabimento do habeas corpus, argumenta
80/94.
que nem a Constituição Federal nem a lei impedem ou restringem o uso do remédio
constitucional em razão da possibilidade de manejo de recurso próprio quando
presente constrangimento ilegal, e que o regular processamento do recurso especial
impediria a análise tempestiva das ilegalidades apontadas. Sustenta que não há
supressão de instância em relação à contemporaneidade do decreto preventivo, uma
vez que o Tribunal de origem teria apreciado a matéria, e que, ainda que assim não
fosse, a superação do óbice seria possível diante da situação teratológica e desprovida
de razoabilidade. Alega, ainda, que não há necessidade de revolvimento fático-
probatório, pois a ilegalidade poderia ser aferida de plano a partir da análise dos
documentos juntados aos autos.
No mérito, a defesa reitera que a prisão do paciente foi mantida sem qualquer
fundamentação calcada no caso concreto, sob alegação genérica de garantia da
ordem pública, em violação às garantias constitucionais e supralegais. Enfatiza que os
arts. 312, § 2o, e 315, § 1o, do Código de Processo Penal exigem a demonstração de
contemporaneidade e atualidade do perigo para viabilizar a prisão preventiva, mediante
fatos novos ou contemporâneos. Sustenta que o paciente respondeu ao processo em
liberdade durante todo o trâmite processual, tendo sido localizado para todos os atos
processuais, sem jamais apresentar indícios de que pretendia frustrar a aplicação da
lei penal. Argumenta que a ausência do réu na audiência de instrução não pode ser
valorada negativamente, pois a autodefesa é disponível e o silêncio não pode ser
interpretado em prejuízo da defesa, conforme o
parágrafo único, do Código de
art. 186,
Processo Penal. Assevera a inexistência de elementos concretos que revelem
, concluindo pela suficiência da imposição de medidas cautelares
periculum libertatis
diversas ao cárcere e pela desnecessidade de revolvimento fático-probatório para
aferição da ilegalidade.
Requer seja reconsiderada a decisão monocrática ou provido o presente agravo
regimental e, consequentemente, concedida a ordem em sua integralidade.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54281666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:21:52
Código de Controle do Documento: 3e5bdc2b-523e-4087-841c-613da085dd4c

O agravo regimental é tempestivo, considerando a prerrogativa da Defensoria
Pública de contagem em dobro dos prazos processuais, conforme previsto no art. 128,
I, da Lei Complementar Federal n. 80/94.
Passo à análise.
A agravante reitera, em síntese, os mesmos argumentos já expostos no writ
originário: ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva,
impossibilidade de valoração negativa da ausência à audiência de instrução, falta de
contemporaneidade da medida cautelar e desnecessidade de revolvimento fático-
probatório. Sustenta, ainda, o cabimento do habeas corpus e a inexistência de
supressão de instância quanto à questão da contemporaneidade.
Sem razão, contudo.
A decisão agravada examinou detidamente todas essas alegações e concluiu,
de forma fundamentada, pela inexistência de constrangimento ilegal apto a justificar a
concessão da ordem de ofício. Os argumentos ora reiterados não trazem elementos
novos capazes de infirmar as conclusões ali lançadas.
As razões do agravo regimental limitam-se a repisar as teses defensivas já
apreciadas e adequadamente rechaçadas na decisão monocrática, que demonstrou,
com base em elementos concretos dos autos e em jurisprudência consolidada desta
Corte, que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada no não
comparecimento injustificado à audiência de instrução, aliado à reincidência e aos
maus antecedentes do paciente, circunstâncias reveladoras do risco de frustração da
aplicação da lei penal.
Quanto à contemporaneidade, a decisão expressamente consignou que a
questão não foi suscitada perante o Tribunal estadual, configurando supressão de
instância. A alegação de que a matéria teria sido apreciada pela Corte de origem não
encontra respaldo nos autos, conforme se verifica do acórdão de fls.
que não
40/45,
enfrentou especificamente esse fundamento.
Assim, considerando que os argumentos recursais não trouxeram qualquer
elemento apto a modificar a conclusão anteriormente adotada, mantenho a decisão
agravada por seus próprios fundamentos, que passo a reiterar na íntegra:

"(...) Diante da hipótese de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, a impetração nem sequer
deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial
do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior
Tribunal de Justiça – STJ, assim como destacado na
decisão que indeferiu a liminar.
Todavia, considerando as alegações expostas na
inicial, mostra-se razoável o processamento do feito para
verificar a existência de eventual constrangimento ilegal
que autorize a concessão da ordem de ofício.
Conforme relatado, busca-se, no presente
, a
writ
revogação da custódia cautelar do paciente.
Documento eletrônico VDA54281666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:21:52
Código de Controle do Documento: 3e5bdc2b-523e-4087-841c-613da085dd4c

A Corte
entendeu pela legalidade do decreto
a quo
preventivo, como se vê:
“In casu, a decisão atacada apresenta-se
adequadamente fundamentada e atende ao
quanto exigido pelo artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, à vista das circunstâncias
do caso concreto, como constou da r. sentença:
‘Como já observado nesta sentença, o réu é reincidente e as
circunstâncias
judiciais
foram
totalmente
desfavoráveis.
Oportuno notar que o réu foi intimado da audiência quando
encontrava-se preso (fls. 88), mas foi agraciado pelo regime
aberto (fls. 135) e simplesmente não compareceu à audiência
nem mesmo para apresentar sua versão. Sendo assim, resta
nítido sua total falta de compromisso com a Justiça, e claro que,
determinada a imposição de pena ao acusado, ele procurará
obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe
facultar, assim, o recurso em liberdade.’ (fls.
dos autos
151/152
originais).
Com efeito, o não comparecimento injustificado à audiência de
instrução indica a intenção do paciente de se furtar à
persecução penal e revela descaso para com os deveres
processuais. Diante disso, o Magistrado concluiu pela
decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da
lei penal e resguardar a ordem pública, ou seja, observado os
” (fls.
)
requisitos legais.
44/45

Nota-se que as alegações defensivas foram
devidamente combatidas pelo tribunal de origem, tendo
indicado as razões concretas para decretação da ordem
cautelar e a coerência com os requisitos legais, a
suficiência da materialidade e indícios de autoria, bem
como a gravidade concreta dos delitos.
Quanto aos fundamentos da custódia, o Superior
Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo
o qual, considerando a natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição e manutenção quando evidenciado, de forma
fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no
do Código
art. 312
de Processo Penal – CPP.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os
princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade
da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve
persistir em casos em que não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, de que cuida o
do CPP.
art. 319
No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva
foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada,
com base em elementos concretos, a intenção do paciente
de se furtar à persecução penal, evidenciada pelo não
comparecimento à audiência de instrução, aliado a
existência de antecedentes criminais e reincidência, como
asseverado pelo acórdão do Tribunal
, circunstâncias
a quo
que demonstram o risco ao meio social e recomendam a
custódia cautelar para garantia da ordem pública e
aplicação da lei penal.
Para mais, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça – STJ é no sentido de ser inaplicável medida
cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam
que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para manutenção da ordem pública.
Documento eletrônico VDA54281666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:21:52
Código de Controle do Documento: 3e5bdc2b-523e-4087-841c-613da085dd4c

Ressalto, de outra parte, que rever a conclusão das
instâncias ordinárias nos termos requeridos pela Defesa
implicaria o reexame aprofundado do contexto fático-
probatório dos autos, providência sabidamente vedada na
via eleita.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão
processual está devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal,
não havendo falar, portanto, em existência de evidente
flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta
Corte:

HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
AUSÊNCIA
AOS
ATOS
PROCESSUAIS
MESMO
DEVIDAMENTE
INTIMADA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
REGIME
SEMIABERTO.
ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE.
1. "Comprovado que o réu teve a vontade livre de se furtar aos
chamamentos judiciais, resta configurada, pelas circunstâncias
do caso concreto, o pressuposto de cautelaridade da garantia
de aplicação da lei penal" (RHC n.
relatora Ministra
67.404/DF,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em
DJe
.
7/4/2016,
19/4/2016)
2. Na espécie, a paciente, condenada a 5 anos e 4 meses de
reclusão pela prática do crime de estelionato, "mesmo
devidamente intimada, deixou de comparecer às audiências
designadas, demonstrando sua intenção em furtar-se a
aplicação da lei penal", o que constitui "motivo idôneo a
fundamentar a decretação da prisão preventiva".
Precedentes.
3. Nessa situação, apresenta-se como inadequada a
substituição da segregação provisória por algumas das medidas
previstas no
do Código de Processo Penal, pois essas
art. 319
apresentam-se como insuficientes para evitar o risco à
efetivação da lei criminal, mesmo que a agente tenha
respondido ao processo em liberdade.
Precedente.
4. "É entendimento desta Corte de Justiça, que, fixado o regime
semiaberto, não pode a segregação cautelar se mostrar mais
severa do que o imposto no édito condenatório" (HC n.
relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
481.862/SC,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
23/4/2019,
6/5/2019)
5. Ordem denegada, com recomendação de que a prisão
preventiva da paciente observe as regras próprias do regime
semiaberto.
(HC n.
relator Ministro Antonio
518.186/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/2/2020,
17/2/2020.

HABEAS
CORPUS.
ROUBO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA
NA
SENTENÇA.
RÉU
RECONHECIDO PELO OFENDIDO, EM MEIO A OUTRAS
PESSOAS. PRESENÇA DE CARACTERÍSTICA FÍSICA
INCONTESTÁVEL. CITAÇÃO PESSOAL E REGULAR, COM
APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRITA. FORAGIDO ANTES
DA
AUDIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO
E
JULGAMENTO.
REINCIDÊNCIA. VÁRIAS CONDENAÇÕES ANTERIORES.
CONHECIDO NOS MEIOS POLICIAIS POR FURTOS E
Documento eletrônico VDA54281666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:21:52
Código de Controle do Documento: 3e5bdc2b-523e-4087-841c-613da085dd4c

ROUBOS NA REGIÃO DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
MANUTENÇÃO
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM
DENEGADA.
1. "Comprovado que o réu teve a vontade livre de se furtar aos
chamamentos judiciais, resta configurada, pelas circunstâncias
do caso concreto, o pressuposto de cautelaridade da garantia
de aplicação da lei penal" (RHC
Rel. Ministra
67.404/DF,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em
DJe
.
07/04/2016,
19/04/2016)
2. Caso em que o paciente, detido após o roubo qualificado, foi
reconhecido pessoalmente na delegacia pelo ofendido - quando
presentes outras pessoas além do réu -, mormente por possuir
característica física indubitável, qual seja, a ausência do olho
esquerdo. Na audiência de instrução e julgamento, diante de
sua ausência, foi o réu declarado revel, após ter sido
reconhecido pela vítima através de uma fotografia. 3. Não
estamos diante, portanto, da dificuldade de localização do réu.
Em verdade, o paciente deixou espontaneamente de
comparecer em Juízo, evadindo-se do distrito da culpa depois
dos fatos e permanecendo foragido até os dias atuais.
4. Registre-se que o paciente apresenta antecedentes criminais,
é conhecido nos meios policiais por furtos e roubos na região
dos fatos, sendo inclusive reincidente, com várias condenações
transitadas em julgado, havendo cumprido pena unificada de
quinze anos de reclusão, como, aliás, explicitado na sentença e
nos acórdãos colacionados aos autos (e-STJ fls. 17, 21 e 96/97
). 5.
Revela-se necessária a manutenção do cárcere cautelar para a
garantia da ordem pública e o asseguramento da aplicação da
lei penal (Precedentes).
6. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC n.
relator Ministro Antonio
358.985/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
4/4/2017,
17/4/2017.

Por fim, observa-se que a alegação referente à
contemporaneidade do decreto preventivo não foi
aventada perante a Corte
, o que impede a análise
a quo
direta por este Sodalício, sob pena de indevida supressão
de instância.
Dessa forma, inexistente flagrante constrangimento
ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
XX, do
art. 34,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do presente
."
mandamus

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA54281666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:21:52
Código de Controle do Documento: 3e5bdc2b-523e-4087-841c-613da085dd4c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.052.876 / SP
Número Registro: 2025/0451530-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002497220228260011 22983088220258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CLAYTON JOSE PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAYTON JOSE PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54688998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:09:05
Código de Controle do Documento: 2bd5bf54-e408-4d5f-aa6f-95c31d0fbb86

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:09:05
Código de Controle do Documento: 2bd5bf54-e408-4d5f-aa6f-95c31d0fbb86